Tribunal: TJSP
Processo: 2386987-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, AFASTANDO O VÍCIO ALEGADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. A PREFERÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA REAL PODE SER AFASTADA DIANTE DO INTERESSE DO CREDOR E DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, AFASTANDO O VÍCIO ALEGADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. A PREFERÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA REAL PODE SER AFASTADA DIANTE DO INTERESSE DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. A DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO NÃO CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA, QUE EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA E ÂNIMO DE ABANDONAR. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. O IMPULSO PROCESSUAL EX OFFICIO NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.